Tribunal: TJDFT
Processo: 0720593-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720593-74.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IAGO TEIXEIRA ROCHA, ISADORA TEIXEIRA ROCHA, I. T. R., FABRICIA RODRIGUES TEIXEIRA ROCHA, JOSE IRAN ROCHA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIA RODRIGUES TEIXEIRA ROCHA, IAGO TEIXEIRA ROCHA APELADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por IAGO TEIXEIRA ROCHA contra sentença (ID 53894682) que homologou pedido de desistência do apelante e outros autores e extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de inventário, condenando os autores ao pagamento das custas processuais. Nas razões recursais (ID 53894691) o apelante alega, em breve síntese, que foi requerido a desistência da ação principal pelos autores em razão do alto valor dos bens a inventariar, que resultou em vultoso valor da causa e, consequentemente, das custas iniciais. Argumenta que, diante da condenação na sentença ao pagamento das custas, apesar da desistência, pretende então prosseguir com a demanda e parcelar o valor das despesas processuais de ingresso em seis parcelas. Retrata-se, assim, da desistência pretendida na origem e pugna pela reconsideração do magistrado quanto à homologação do pedido. Ao final, requer: “(...)a reforma da sentença, a fim de NÃO DESISTIR da Ação, parcelar a guia inicial em 6 pagamentos e dar devido prosseguimento no feito”. A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (ID 56063645). Uma vez que o recurso não foi instruído com guia de preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento e o apelante não discute direito ao benefício da gratuidade de justiça, foi determinado o recolhimento em dobro do preparo (ID 56210352). O apelante junta guias de custas (ID 56599318 – Pág. 1 e 2) e comprovantes de pagamento (ID 56599319 e 56599320) Note-se, contudo, que os comprovantes de pagamento apresentados consistem em cópia idêntica de um mesmo documento, emitido em 07 de março de 2024 às 12:20:07 horas, referente à guia que contém o seguinte código de barras “00190.00009 02941.725018 01864.221179 1 96480000002218” (ID 56599318 - Pág. 2). Ou seja, a guia de preparo cujo código é “00190.00009 02941.725018 01864.240179 5 96480000002218” (ID 56599318 - Pág. 2) está desprovida de comprovação do pagamento, de modo que se evidencia o descumprimento da determinação de recolhimento em dobro do preparo. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme artigos 932, inciso III e parágrafo único; e 1.007, § 4o, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” “(...) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” No caso, mesmo tendo ciência inequívoca da decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo, com apresentação das guias acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento, sob pena de não conhecimento do recurso, o recorrente não cumpriu a ordem de forma plena, uma vez que tentou ludibriar o judiciário colacionando em duplicidade um único comprovante de pagamento, referente ao pagamento de somente uma das guias de custas. Deve-se ressaltar que não há que se falar nova oportunização para complementação do preparo, à luz dos §§4o e 5o do art. 1.007 do CPC. Nesse quadro, revela-se caracterizada a deserção do recurso, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO. RECURSO DESERTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO REALIZADA DE FORMA IRREGULAR. CÓDIGO DE BARRAS. NÚMERO DIVERGENTE DO CONSTANTE DA GUIA DE RECOLHIMENTO. 1. Constatada a impossibilidade de vinculação do comprovante bancário de pagamento das custas recursais à respectiva guia de recolhimento, o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe, por se tratar de requisito objetivo de admissibilidade recursal. 2. Recurso improvido. (Acórdão 1193342, 07051527420188070005, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. INOCORRÊNCIA. 1. A comprovação de pagamento desacompanhada da guia de recolhimento não é suficiente para comprovar o pagamento do preparo recursal, porquanto não permite a aferição da correspondência do código de barras da guia com o que consta no comprovante de pagamento. Inexiste, portanto, excesso de formalismo ao se exigir que o recurso esteja acompanhado da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1670772, 07309649420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. 1. O artigo 1007 do Código de Processo Civil, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o agravo declarado deserto. 3. Devidamente intimada para sanar a irregularidade e efetuar o pagamento, em que pese ter informando o pagamento do preparo recursal, não colacionou aos autos a respectiva guia comprovando o recolhimento, assim como, não comprovou em tempo oportuno à suposta falha do sistema eletrônico que teria impedido a juntada do referido comprovante aos autos, fato que também não restou demonstrado. 4. A consumação do preparo demanda a apresentação em conjunto com o recurso, da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento que contenha ao menos o código de barras da guia e a chave que comprove o pagamento, pois somente assim, será possível aferir a correção e vinculação do valor recolhido ao recurso interposto. 5. Incumbe ao recorrente em decorrência de expressa previsão legal, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a inserção adequada dos documentos por ele juntados no processo através do sistema eletrônico PJE. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1425307, 07319785020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação por deserção, consoante os artigos 1.007, §§ 4o e 5o; 932, inciso III e parágrafo único; ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora